Tribunal: TJDFT
Processo: 0734422-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTORIZAÇÃO DE USO DE BEM PÚBLICO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA EM ÁREA PÚBLICA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE REGULARIZAÇÃO. AUTORIZAÇÃO PARA A OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA POR CONSIDERÁVEL PERÍODO DE TEMPO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. DESOCUPAÇÃO. MEDIDA EXTREMA. RAZOABILIDADE.
1. Na presente hipótese o agravante pretende obter a reforma da decisão que deferiu o requerimento da recorrida de antecipação dos efeitos da tutela para obstar os efeitos da intimação demolitória expedida em desfavor da agravada.
2. Constata-se que a agravada estava autorizada a ocupar a área em questão por considerável período de tempo, tendo requerido administrativamente a regularização de sua situação, inclusive com a devida menção da área efetivamente ocupada. 2.1. Logo, a determinação de desocupação, seguida de demolição em caso de descumprimento, exarada pelo DFLegal não se revela razoável, mas contraditória, se considerado o longo período de tolerância do Distrito Federal com a situação fática ora em análise.
3. Recurso conhecido e desprovido.